Tribunal: TJDFT
Processo: 0734426-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na execução o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação.
2. Fixada a sucumbência no acórdão exequendo e estabelecido que o juiz de origem deve fixar a base de cálculo da verba honorária, a demanda deve prosseguir e guiar-se pelo respectivo parâmetro judicial, sob pena de violação dos limites da coisa julgada.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.